Tribunal: TJBA
Processo: 8036361-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036361-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JURANDI OLIVEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

D
IREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Policial Militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos, no percentual de 45%, com base no soldo de 1º Sargento, graduação utilizada para o cálculo da aposentadoria. O impetrante sustenta o caráter genérico da gratificação e invoca a regra da paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à percepção da CET mesmo sem seu recebimento em atividade; (ii) estabelecer se a CET possui natureza genérica, passível de extensão aos inativos por paridade; (iii) determinar o índice aplicável aos juros e à correção monetária dos valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Mantém-se a
gratuidade da justiça,
em virtude de
ausência de elementos que infirmassem a comprovação da hipossuficiência financeira
d
o impetrante.
Impugnação rejeitada.

4. A via do mandado de segurança é adequada, uma vez que a documentação constante dos autos é suficiente para demonstrar o direito alegado, inexistindo necessidade de dilação probatória.
Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada.

5. Mérito. Embora anteriormente tenha prevalecido o entendimento de que a CET tinha natureza
pro labore faciendo
, o Colegiado evoluiu para reconhecer seu caráter genérico, ante a comprovação de que todos os policiais militares em atividade a percebem indistintamente.

6. Sendo genérica a gratificação, impõe-se sua extensão aos inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia).

7. A limitação orçamentária do art. 169 da CF/88 não obsta o reconhecimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. Sobre os valores retroativos, incidem os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, e, a partir de 08/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico quando percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade.

2. A regra da paridade autoriza a extensão da CET aos policiais militares inativos, mesmo que não a tenham percebido quando em atividade.

3. A existência de documentos que comprovam a percepção geral da CET na ativa afasta a necessidade de instrução probatória, viabilizando a via do mandado de segurança.

4. A taxa SELIC é o índice aplicável à atualização e aos juros de mora dos valores devidos pela Fazenda Pública a partir de 08/12/2021.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 102, §1º, j; 110-B; 110-D; 121.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.10.2020, DJe 12.11.2020; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJE 14.02.2023; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JURANDI OLIVEIRA MENEZES
, contra omissão supostamente ilegal praticada pelo
SECRE
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
t
anto impugnação à assistência judiciária gratuita, quanto a preliminar de inadequação da via eleita por falta de liquidez e certeza dos fatos e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para
reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET,
no percentual
correspondente ao posto em que são calculados os
seus
proventos de aposentadoria
(1º Sargento)
, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, aplicando sobre o retroativo
os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)